Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008788-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO KLEIN - CPF: 406.239.711-00 (AGRAVANTE), MARCIA BARELLA KLEIN - CPF: 718.710.711-00 (AGRAVANTE), ROSANGELA KLEIN - CPF: 892.073.279-53 (AGRAVANTE), ELIO FOLMER - CPF: 477.151.549-20 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL – POSSIBILIDADE - SUCESSÃO PROCESSUAL - CONSENTIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DE REPRESENTAÇÃO E PODERES – ACEITAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Resolução no 2836/01 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras são autorizadas a ceder seus créditos oriundos de operações de empréstimos, de financiamento e de arrendamento mercantil para outras instituições da mesma natureza, inclusive para outras pessoas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

Não há que se falar em irregularidade na sucessão processual ocorrida na execução, uma vez que houve a cessão do crédito exequendo, conforme autorizado pelo Banco Central do Brasil, não exigindo o consentimento do executado para tanto.

Assim, ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, ROSANGELA KLEIN e ELIO FOLMER
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 0001164-61.2014.8.11.0055, Código 163792, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, proposta por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO I
, que deferiu a substituição do polo ativo da demanda.

Inicialmente requer a concessão da Justiça Gratuita, alegando que a insuficiência de recursos financeiros dos agravantes advém da crise financeira que assola o país, somado o endividamento decorrente da perda da rentabilidade acumulada há anos, que fora causado por frustações de safra e/ou enorme desvalorização do real frente ao dólar.

Explica que inicialmente a ação foi proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o propósito de perceber suposto crédito oriundo da Cédula Rural Hipotecária n.o 20/01744-8 (atual 14/95962-3), entretanto, no decorrer do processo o agravado compareceu aos autos para pugnar pela substituição processual sob o argumento de que teria, meio de cessão de crédito celebrada com o Banco do Brasil, todos os direitos creditórios referentes ao título. Em que pese os agravantes terem manifestado pela rejeição do pedido, o magistrado “a quo” deferiu.

A respeito da substituição processual defende que:
“que referido dispositivo legal autoriza a cessão de crédito apenas nas hipóteses em que a natureza da obrigação não se opõe, o que, portanto, NÃO se amolda ao caso em apreço, uma vez que a Cédula Rural Hipotecária NÃO admite a pretendida cessão.”

Continua: “
Ademais, o Agravado não comprovou a indispensável notificação extrajudicial destes Agravantes quanto a celebração de tal cessão. Não bastasse, verifica-se também a invalidade da Cessão de Crédito em voga (Doc. 04) ou, no mínimo, a ausência de produção de efeitos, uma vez que o Agravado e o BANCO DO BRASIL S/A (Exequente originário) NÃO comprovaram a imprescindível outorga de poderes, para tal finalidade especifica, às pessoas que chancelaram aludido documento.

Isso porque o Recorrido não acostou qualquer comprovação de que o Sr. Allan Hadid, supostamente seu representante, e o Sr. Simon Ferreira, alegadamente representante do Banco do Brasil S/A, teriam poderes para subscrever a Cessão de Crédito em debate”.

Acrescenta também que não há qualquer comprovação de que realmente a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, seria administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO, tampouco que teria poderes para representa-lo.

Requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, o indeferimento do pleito de substituição do polo ativo, permanecendo o BANCO DO BRASIL S.A..

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, assim como, a justiça gratuita; houve o pagamento do preparo.

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça as alegações da parte agravante, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Não foi conhecido o Agravo Interno interposto pelo agravante e rejeitado os Embargos de Declaração opostos.

Equivocadamente foi lançada certidão de trânsito em julgado e arquivado os autos. Aos 03/11/2.021, foi lançada certidão a respeito e encaminhado o recurso, para julgamento do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, ROSANGELA KLEIN e ELIO FOLMER
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 0001164-61.2014.8.11.0055, Código 163792, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, proposta por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO I
, que deferiu a substituição do polo ativo da demanda.

Para apreciação, transcrevo a decisão agravada:

“Vistos,

Inicialmente, acerca da impugnação apresentada pelo executado (id. Ref 14) quanto aos termos da cessão de crédito noticiada, rejeito de plano visto que inexiste quaisquer irregularidades apontadas pelo devedor capazes de macular a substituição processual da parte exequente, sendo certo que ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas através de instrumentos públicos de procuração possuindo poderes para referida cessão.

Verifica-se também que restou devidamente comprovado que a empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A é de fato a administradora do Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I, conforme procuração anexa ao pedido, restando ausente apenas seus documentos constitutivos que nada obsta o prosseguimento do feito com a substituição processual.

Cumpre pontuar por fim a desnecessidade de consentimento do devedor para o acolhimento da referida cessão conforme previsão do §2o do artigo 778, do Código de Processo Civil.

Assim, por não apresentar elementos capazes de obstar a cessão do crédito do id. Ref 4, entre as instituições financeiras e sendo certo que o exequente concorda com a cessão noticiada, proceda-se a substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo. Outrossim, diligencie-se junto ao Juízo deprecado acerca do cumprimento da carta precatória de avaliação e hasta pública do bem penhorado nos autos. Com as respostas, manifeste-se o exequente e após retornem os autos conclusos. Cumpra-se.”.

Nas razões recursais, o agravante defende, em síntese, as seguintes teses: i) Que a Cédula Rural Hipotecária não admite cessão; ii) Que não houve notificação dos agravantes (executados); iii) ausência de outorga de poderes dos representantes para subscrever cessão de crédito; e iv) ausência de prova de que a BTG é administradora do Fundo de Investimento.

Quanto aos dois primeiros itens, sem maiores delongas, não comporta acolhimento.

Não há qualquer impedimento na cessão de crédito de cédula rural hipotecária, da mesma forma que não há impedimento legal para que o cessionário dê prosseguimento à execução, sendo desnecessário o consentimento do executado, quanto a cessão de crédito.

A respeito o STJ já se pronunciou:

“Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, “o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 16/3/2011).

(AgInt no AREsp 1634044/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto.

2.

(...)”

(AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Quanto a possibilidade de cessão de crédito da cédula rural hipotecária:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICULAR. NULIDADE. COISA JULGADA. Hipótese em que a substituição processual no polo ativo, em decorrência da cessão de crédito, já foi admitida no feito executivo, em decisão trânsita em julgado. Possibilidade, quanto ao mais, da cessão do crédito rural pela instituição financeira para pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a teor do art. 6.o da Resolução n.o 2.836/2001.Apelo desprovido.” (TJ-RS - AC: 70063694830 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 30/03/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com os dispositivos do art. 1o, parágrafo único e art. 6o da Resolução no 2836/01 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras são autorizadas a ceder seus créditos oriundos de operações de empréstimos, de financiamento e de arrendamento mercantil para outras instituições da mesma natureza, inclusive para outras pessoas que não integram o Sistema Financeiro Nacional.

2. Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, inciso III e § 2o do CPC. Precedentes.

3. In casu, não há que se falar em irregularidade na sucessão processual ocorrida nos autos da execução de origem, uma vez que houve a cessão do crédito exequendo, conforme autorizado pelo Banco Central do Brasil, não exigindo o consentimento do executado para tanto. 4. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1317938, 07464716620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto as alegações de ausência de outorga de poderes dos representantes para subscrever cessão de crédito e ausência de prova de que a BTG é administradora do Fundo de Investimento, apesar de não haver impugnação especifica a decisão agravada, registro que, no ato, o Fundo de Investimento foi representado pelo Diretor Executivo, Allan Haddid e o Banco pelo seu Diretor, Ronaldo Simon Ferreira.

Nas contrarrazões, a parte agravada demonstrou que, segundo artigo 9o do Estatuto Social do BTG Pactual, a Diretoria tem amplos poderes de poderes de administração e gestão dos negócios sociais, possuindo, portanto, plenos poderes para assinatura do termo de cessão.

Do outro lado, o Banco do Brasil, representado por seu Diretor, Ronaldo Simon Ferreira, que, segundo se extrai da procuração anexa, possui amplos poderes, para representar o Banco, judicialmente e extrajudicialmente, podendo:
“
1)
Firmar contratos: firmar contratos de abertura de crédito, de adesão a produtos e serviços, de empréstimo, de financiamento e de cessão de créditos, sempre com obediência às normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. (....)”
(id. 9128080).

Aliás, como bem observado na decisão agravada, a parte exequente (Banco do Brasil), concordou com cessão noticiada nos autos e rechaça as argumentações da parte.

Também se extrai do Regulamento Consolidado do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado I, que ele será administrado pela BTG Pactual, o que foi ratificado, posteriormente em 14 de abril de 2.020, conforme se extrai do Primeiro Instrumento Particular de Alteração do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Não Performados I (id. 91280484).

Por fim, quanto a alegação de decisão antagônica com a lançada na execução de n.

0014524-63.2014.8.11.0055, o que se vê é que não houve o indeferimento da substituição processual, mas, a intimação da parte para comprovar a regularidade das representações e que a BTG Pactual administra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADO I; houve a juntada da documentação solicitada e o processo aguarda apreciação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021